Tribunal: CARF
Processo: 10950.720102/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. ISENÇÃO.
A isenção das áreas cobertas por florestas nativas, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas outras definições de áreas afastadas da tributação, somente veio a lume com a edição da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que acrescentou a alínea e ao inciso II do artigo 10 da Lei no 9.393/1996.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720102/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.970 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
JOÃO MIGUEL CARAN (ESPÓLIO DE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO
NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de
exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente
averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. ISENÇÃO.
A isenção das áreas cobertas por florestas nativas, não averbadas como reserva
legal ou não enquadradas nas outras definições de áreas afastadas da
tributação, somente veio a lume com a edição da Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006, que acrescentou a alínea “e” ao inciso II do artigo 10 da Lei
no 9.393/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720102/2007-44
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720102/2007-44

Trata-se, na origem, de notificação de lançamento, referente ao imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) do imóvel “Fazenda Santa Virginia – NIRF 1.634.069-8”,
referente a:
a) Falta de comprovação da área de utilização limitada;
b) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 6):
Para a exclusão da Área de Reserva Legal da incidência do ITR, é necessário que o
sujeito passivo protocolize o ADA no IBAMA ou em órgãos ambientais estaduais
delegados por meio de convênio no prazo de até 6 (seis) meses, contados a partir do
término do prazo fixado para a entrega da declaração, que as áreas esteja averbadas no
registro de imóveis competente na data de ocorrência do fato gerador
O ADA foi protocolizado no IBAMA em 31 de março de 2005. A Área de Reserva
Legal Informada foi 638,1 ha. A área não foi averbada no Cartório de Registro de
Imóveis. O sujeito passivo, representado pelo inventariante dos bens deixado pelo
espólio, justificou que “o imóvel encontra-se em partilha tendo sido decidido que quem
ficar com este imóvel deverá providenciar os registros necessários".
(...)
O Valor da Terra Nua lançado foi o valor apurado pelo sujeito passivo no Laudo
Técnico e Avaliaçao de Imóvel Rural elaborado pelo profissional Engenheiro
Agrônomo Sr. Maurício da Costa Aragão, com registro no CREA n° 12.787-0~D.

Consta do relatório fiscal que o procedimento fiscal apurou os seguinte valores:
Área/Valor
Valor declarado
Valor apurado
Área de utilização limitada
638,1
0,0
Valor da Terra Nua
3.672.031,00
4.450.171,00

Impugnação (e-fl.70) na qual é alegado que:
 Não houve exata indicação do fato gerador ou do fundamento legal;
 O enquadramento legal apontado se refere a data posterior à do fato
gerador;
 Apresentou laudo de avaliação, comprovando o VTN, portanto não violou
norma;
 O imóvel é ocupado por matas primárias, insuscetíveis de exploração;
 É desnecessária averbação da reserva legal;
 A fiscalização aplicou alíquota incorreta do grau de utilização do imóvel
 Necessária perícia no imóvel.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720102/2007-44

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 147) com a seguinte ementa:
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Área de Utilização limitada/Reserva Legal.
Por exigência de Lei, a área de reserva legal, além do reconhecimento como de interesse
ambiental mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA do Ibama, para ser considerada
isenta, deve também estar averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de
Registro de Imóveis competente.
Valor da Terra Nua - VTN
Deve ser mantido o valor da terra nua considerado no lançamento tendo por base
valores informados em laudo apresentado pelo contribuinte no atendimento à intimação,
quando não for trazido' aos autos, outro documento para comprovar que o valor do
imóvel é menor que o tributado.

Recurso voluntário (e-fls. 165), no qual o recorrente alega que:
 O lançamento é nulo, pois inexiste exigência legal para averbação das
áreas de utilização limitada e, portanto, não houve subsunção dos fatos à
norma;
 As formalidades exigidas para fins de concessão da isenção foram
instituídas em Instrução Normativa, ferindo o princípio da legalidade;
 Não há norma que estabeleça que a isenção do ITR necessita de ato
declaratório do poder público;
 É a situação fática do imóvel que a caracteriza como área de preservação
permanente ou reserva legal;
 Há laudo técnico da área;
 Não há obrigatoriedade de que área de mata atlântica seja isenta somente
se reconhecida por ato declaratório do poder público;
 O imóvel possui matas primárias e florestas, que constituem áreas de
reserva legal e preservação permanente;
 O código florestal estabelece reserva legal de 20% para as propriedades
rurais, o que no caso atingiria 255,34 hectares;
 A parte restante, de 382,76 hectares, também é insuscetível de exploração;
 A Lei 9.393/96 exclui de tributação a área de florestas nativas, primárias
ou secundárias;
 Na localidade de Santa Fé/PR há 1.246 hectares de mata atlântica, sendo
que 638 são do imóvel;
 O laudo apresentado comprova as áreas de reserva legal, preservação
permanente e floresta nativa.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720102/2007-44

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Em relação à tempestividade, consta dos autos que, por ser improfícua a intimação
do acórdão via postal, foi afixado edital (e-fl. 161) em 09/12/2009. O recurso voluntário,
apresentado somente em 04/05/2010, seria, em tese, intempestivo.
Todavia, pelo aviso de recebimento de e-fl. 160 se depreende que o acórdão foi
enviado ao endereço “Rua Pará, 1560 ap 902”, portanto para endereço diverso do que consta
como referência em todos os outros documentos do processo (“Rua Paraná, 343 sala 603”),
inclusive de despachos datados de 28/09/2009 e 26/03/2010. Há indícios, desse modo, que houve
envio de correspondência a endereço incorreto, pelo que não ficaria caracterizado o requisito
para publicação do edital.
Como também foi juntado aos autos recibo de ciência feita em 16/04/2010 (e-fl.
162) e despacho da unidade preparadora atestando a tempestividade (e-fl. 197), bem como
considerando que o não conhecimento do recurso é medida que depende de clara evidência,
entende-se que o recurso deve ser tido como tempestivo.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Delimitação da lide
No que diz respeito ao VTN, não há contestação em sede recursal, até mesmo
porque a autuação se baseou no laudo apresentado pelo próprio contribuinte, em atendimento a
intimação.

Área de utilização limitada/reserva legal - Averbação
Primeiramente, entende-se que, embora o recorrente suscite a nulidade do
lançamento, as alegações trazidas em sede de recurso são de mérito, todas basicamente
sustentando a desnecessidade de averbação da área de 638,1 ha declarada como de utilização
limitada.
Cabe ainda observar que, a despeito do julgador a quo ter mencionado a obrigação
de apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA), o que levou o recorrente a pontuar que
não a isenção das áreas sob exame independe de “declaração, por ato do poder público”, o
fundamento da autuação foi a falta de averbação dos 638,1 ha, razão pela qual o lançamento e o
recurso deve ser analisado somente por esse prisma.
Nesse contexto, no laudo apresentado pelo então fiscalizado (e-fl. 21), a área de
utilização limitada foi assim discriminada:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720102/2007-44

Distribuição da área
Valor (ha)
03 – Área de Utilização Limitada
631,20
03.A – Reserva Legal Própria (20%)
255,34
03.B – Reserva Legal a Ceder
375,86

Não há contestação quanto à falta de averbação: a argumentação trazida pelo
recorrente é que a área é, por si só, não tributável.
Em relação às reservas legais, a obrigação de sua averbação encontra amparo no
art. 16 da Lei 4.771/1965 (Código Florestal à data do fato gerador), com a redação dada pela MP
166-67/2001:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código

Desse modo, considerando que o próprio contribuinte havia informado (e-fl. 25),
durante o procedimento fiscal, que “o registro das matas a margem da matrícula ainda não foram
efetivados (...) [que] mesmo sem estar averbadas, as matas continuam sendo preservadas (...) [e
que] o registro não foi feito porque foi decidido que quem ficar com este imóvel deverá
providenciar a regularização da documentação e o registro das reservas.”, não restou à
fiscalização outra saída que não efetuar a glosa.
Como a declaração do ITR do exercício 2003 não permitia todo o detalhamento
da área não tributável, bem como pelo fato de que o contribuinte, em sede de impugnação, teceu
diversas considerações acerca da existência de vegetação florestal na área glosada, entendeu por
bem a autoridade julgadora esclarecer que a exclusão da tributação de áreas de interesse
ecológico, previstas no art. 10, §1o, II, “b” e “c” da Lei 9.393/96, dependeria de ato específico do
órgão competente federal ou estadual. Ato este não apresentado pelo recorrente.
Acrescenta-se que não seria possível afastar a glosa por meio do reenquadramento
das áreas como de servidão florestal, posto que essas também dependem de averbação na
matrícula no imóvel, como previsto no art. 44A, §2o, do Código Florestal.
Também não seria possível, como sugere o recorrente ao afirmar que os 686,49
hectares “tratam-se, induvidosamente, de áreas de matas e florestas, consubstanciadas nas áreas
de reserva legal, reserva legal a ceder e de preservação permanente”, reconhecer a área glosada
como de preservação permanente, pois não é esse o enquadramento dado pelo laudo produzido.
As áreas de preservação permanente declaradas, cabe ressaltar, não foram objeto do lançamento.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720102/2007-44

Ainda, quanto à possibilidade de exclusão de tributação, sem averbação, das áreas
de florestas primárias, tem-se que, à época do fato gerador, assim era a redação do art. 10, §1o, II,
da Lei 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal.

As áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas
outras definições de áreas afastadas da tributação, somente foram afastadas da tributação pelo
ITR com o advento da Lei n° 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea " e " ao art.
10, parágrafo Io, inciso II, da Lei n° 9.393, de 1996.
Sendo assim, não há fundamento para aceitar a área de 638,1 ha como não
tributável, devendo ser mantida a glosa.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720102/2007-44

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital